Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-11.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MP. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL E DANO PATRIMONIAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA INTERNAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO DO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO A QUO. 06 (SEIS) MESES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na escolha da medida socioeducativa a ser imposta, deve ser levada em consideração não só a gravidade do ato praticado, mas também o contexto sociofamiliar e individual do menor, tudo à luz dos princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança e do adolescente, da intervenção mínima Estatal, da proporcionalidade e da atualidade e da intervenção precoce.
2. Na trilha das condições atuais nas quais se encontra a jovem infratora e em virtude do objetivo ressocializador do ECA, mostra-se adequada a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, devendo ser readequado o prazo estipulado para 6 (seis) meses, em virtude da lesão corporal, no contexto de violência doméstica.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.